Tribunal: STF
Processo: Rcl 79465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO DE PRISÃO E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.5.2025, por Cristiane Hartt, Lucas Meira Macedo e Ludinei de Jesus Camargo contra ato do juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória/PR, no Auto de Prisão em Flagrante n. 0001287-89.2025.8.16.0134.



    Alega-se contrariedade a decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. Os reclamantes alegam terem sido “presos em flagrante delito por suposta prática do crime previsto no Artigo 33, caput da Lei 11.343/2006” (fl. 2, e-doc. 1).



     Afirmam que, “em 01 de maio de 2025, o Juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de União da Vitória proferiu decisão: a) relaxando a prisão de Cristiane Hartt e Lucas Meira Macedo; b) homologando a prisão em flagrante do reclamante e concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das cautelares previstas no Artigo 319, I, II, IV e V do Código de Processo Penal; c) dispensando a realização de audiência de custódia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Destacam que “a realização de audiência de custódia é imprescindível e deve ser realizada em todas as modalidades de prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer-se: liminarmente e posteriormente sua confirmação em definitivo, para que seja determinado a intimação dos reclamantes, a fim de lhes oportunizar, em tendo interesse, suas oitivas perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória/PR, no Auto de Prisão em Flagrante n. 0001287-89.2025.8.16.0134, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, ao não realizar audiência de custódia considerada decisão de relaxamento da prisão em flagrante de Cristiane e Lucas e concessão de liberdade provisória para Ludinei.



    5. Em 1º.5.2025, ao proferir o ato reclamado, o juízo de primeiro grau deixou de designar a audiência de custódia dos reclamantes após a prisão em flagrante:



    “(...) muito embora os policiais afirmem que o indiciado Lucas Meira Macedo tenha confessado que aguardava no local um usuário, ao ser interrogado permaneceu em silencio, o mesmo ocorrendo com a indiciada Cristiane Hartt. 



    Analisando-se os elementos objetivos contidos nos autos, como bem destacado pelo representante do Ministério Público, ‘não se infere, minimamente, a prática de tráfico de drogas, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11343/06: (i) pequena quantidade de substância apreendida; (ii) não juntada aos autos de citadas denúncias anônimas de usuários; (iii) a aludida confissão de Lucas Meira Macedo aos policiais não foi gravada; (iv) não foram encontrados outros apetrechos ou ferramentas, como balança de precisão; (v) o local e às condições em que se desenvolveu a ação, assim como a natureza e a forma de apresentação da droga (fracionada e embalada), por si só, não colaboram no sentido de apontar a traficância ou o consumo’. 



    Diante de tal quadro presume-se, em princípio, que os autuados se tratam de usuários de drogas, o que leva ao relaxamento da prisão em flagrante. Isto porque com a conclusão do inquérito policial, após a devida instrução, especialmente os dados a serem extraídos dos aparelhos celulares apreendidos poderá se verificar a melhor tipificação das condutas praticadas, podendo ser apontado a prática de tráfico de drogas. 



    Consta dos autos que a atuada Cristiane Hart ao receber voz de prisão em flagrante se negou a entregar o aparelho celular e a adentrar na viatura policial, resistindo com força física prisão, ensejando na necessidade do uso de técnicas de imobilização e de algemas, acabando por se lesionar, de forma leve no rosto, ao se chocar com um alambrado. As lesões foram de natureza leve e materializadas pelo documento médico de seq. 1.30. 



    Posto isto, conclui-se pelo relaxamento da prisão em flagrante dos autuados CRISTIANE HARTT e LUCAS MEIRA MACEDO.



    4. Da prisão em flagrante de Ludinei de Jesus Camargo 



    Consta dos autos que o autuado Lucas Meira Macedo relatou estar comercializando drogas nos últimos meses com Ludinei de Jesus Camargo, a qual possuía mais drogas em sua residência. Deslocando-se a equipe policial até o local foi identificada o autuado Ludinei de Jesus Camargo entrando no veículo VW Gol sendo dado voz de abordagem, sendo localizado no bolso da sua blusa dois invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 2,9 gramas e em busca no veículo foi localizado nos pés do banco do condutor um involucro plástico contendo cocaína pesando 1,5 gramas da droga. Restando, com isso a comprovação da materialidade delitiva. 



    No que toca a autoria foram ouvidos os policiais militares que confirmam que o usuário Matheus Siqueira dos Santos, o qual confirmou ao ser ouvido ter adquirido a droga do autuado Lucinei de Jesus Camargo e pago via PIX (seq. 1.25) para a esposa do autuado (seq. 1.14). 



    Foi expedida nota de culpa e a flagranteada que foi devidamente cientificada de seus direitos constitucionais. 



    O caso retrata a situação descrita no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, que ocorre quando o conduzido é preso quando está cometendo infração penal. 



    A prisão do indiciado foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. 



    Inviável se apresenta o relaxamento da prisão, a concessão de fiança ou prisão domiciliar. Nesta fase de cognição parcial, também não verifico a ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal (art. 310, parágrafo único, do CPP), ou seja, das causas de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito). 



    Posto isto, como foram obedecidas as formalidades legais dos artigos 302 a 304 e 306 do Código de Processo Penal. Não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o flagrante lavrado contra Ludinei de Jesus Camargo, eis que presentes os requisitos legais. 



    É necessária a análise da possibilidade de conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória ao indiciado (art. 310, do CPP), tudo sob a luz dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)



    A materialidade do delito e indícios de autoria restam comprovados nos autos pelo depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, bem como pelo auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória de droga. 



    Todavia, no presente caso o acusado é primário, conforme certidão de consulta ao Sistema Oráculo (seq. 17.1), afirma possuir endereço certo, bem como família. 



    Quanto às hipóteses para decretação, verifica-se não haver necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal, pois o acusado em liberdade não irá causar prejuízo ao alcance da verdade real; não colocará em perigo a ordem pública e também não há indícios de que possam fugir do local do crime, pois possui residência certa. 



    Não obstante a gravidade do delito, pois o uso de entorpecente é principal causa hodierna da desagregação de famílias e da própria sociedade, todavia a regra é que os processos sejam respondidos em liberdade, devendo primeiramente ser aplicado as medidas cautelas cabíveis e como ultima ratio a prisão.



    Assim, diante da possibilidade de monitoramento eletrônico do indiciado busca-se impossibilitar que retorne a atividade ilícita durante a instrução processual e volte a afetar a ordem pública, não se vê neste momento a presença dos requisitos para a segregação da liberdade. 



    Diante disso, não deve ser mantida a prisão, porque suficiente e adequada a substituição pelas medidas cautelares adiante descritas, sob pena de revogação do benefício e decretação da prisão preventiva.



    4.2. Com relação às medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, reputo plausível a aplicação das indicadas nos incisos I, II, IV, V. Isto porque é razoável determinar que o indiciado justifique suas atividades em Juízo e se afaste da comarca sem autorização judicial, se abstenha de frequentar lugares onde se comercializa principalmente drogas, tais como bares e boates, bem como determinar seu recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga. Deixo de arbitrar fiança diante das afirmações de que o flagranteado recebe pouco mais de 1 salário mínimo, pois não se pode retirar valores que poderiam ser utilizados para o seu sustento, quando possui direito à liberdade. 



    5. Deixo de designar audiência de custódia, uma vez que presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, bem como por inexistir quaisquer indícios de que tenha ocorrido qualquer violação aos direitos do flagranteado” (fls. 2-8, e-doc. 9).



    6. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    7. Anote-se que no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso de ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado-juiz. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de custódia preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia:



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. ‘Comentário ao art. 1º.’ In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19).



    Há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando, entre sua decretação e efetivação, transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam:



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63).



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota:



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439).



    Tem-se, pois, ser obrigatória a observância do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto à audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro que decorram de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena.



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção,valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).



    8. Na espécie vertente, ao proferir o ato reclamado, o juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória/PR expressamente dispôs ser desnecessária a realização de audiência de custódia dos reclamantes após ser relaxada a prisão de Cristiane e Lucas e concedida liberdade provisória a Ludinei.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória/PR que realize, de imediato, audiência de custódia com os reclamantes, em relação ao Auto de Prisão em Flagrante n. 0001287-89.2025.8.16.0134, devendo ser adotados os cuidados indispensáveis à sua efetivação, empregados os esforços necessários, incluindo-se a disponibilização dos recursos tecnológicos, com as presenças do reclamante, de sua defesa técnica e do Ministério Público, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da liberdade provisória com cautelares diversas da prisão.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências a fim de garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora